Tribunal: STF
Processo: ADI 9
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-04
Data de publicação: 1989-05-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
PIS. DECRETO LEI N. 2445-88, QUE ALTEROU A DISCIPLINA DO PIS.
TENDO-SE COMO INEXISTENTE O   ' PERICULUM IN MORA', EMBORA POSSA
HAVER RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS POSTO NA AÇÃO, E DE INDEFERIR-SE A
REQUERIDA MEDIDA LIMINAR, QUE VISA A SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DO
DECRETO-LEI N. 2445-88. E QUE NÃO SE HÁ DE CONSIDERAR COMO HAVENDO
MAL IRREPARAVEL NA EXECUÇÃO DO ALUDIDO DECRETO-LEI, POSTO QUE, CASO
SEJA INDEVIDO O PAGAMENTO DO PIS, QUE VIER A SER EFETUADO, PODERA
HAVER O RESPECTIVO REEMBOLSO.